Tribunal: TJMT
Processo: 1003372-55.2019.8.11.0045
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003372-55.2019.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Turismo, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JAQUELINE HABOSK BORKOVSKI - CPF: 043.811.581-30 (RECORRENTE), WEYLLA DE SOUZA - CPF: 039.762.441-71 (ADVOGADO), CRISTIANO ANTONIO LORENSETTI - CPF: 026.272.873-70 (ADVOGADO), MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO - CPF: 006.564.099-32 (ADVOGADO), COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE - CNPJ: 01.540.533/0001-29 (RECORRIDO), ALFREDO GOMES DE SOUZA JUNIOR - CPF: 732.162.086-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE UNIDADE HOTELEIRA – SISTEMA DE TEMPO COMPARTILHADO – PROMESSA DE BENEFÍCIOS, VANTAGENS E FACILIDADES – OFERTA NÃO CUMPRIDA – PLEITO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PLEITO DE INCLUSÃO DE DANO MORAL PELA PROMOVENTE E DE IMPROCEDÊNCIA PELA PROMOVIDA – CONTRATO COM OFERTA DE ATRATIVOS – FACILIDADES NÃO FORNECIDAS NO MOMENTO DO USO – IMPOSSIBILIDADE DE RESERVA – OFERTA NÃO CUMPRIDA – FRUSTRAÇÃO DO CONSUMIDOR – IMPOSSIBILIDADE DE USO NAS FÉRIAS – DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO SIMPLES DEVIDO – PROPAGANDA ENGANOSA E PRÁTICA ABUSIVA – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA PARTE PROMOVENTE PARCIALMENTE PROVIDO E DA PROMOVIDA DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se a parte promovente aponta com clareza as razões da pretensão de reforma da sentença para incluir indenização moral, conforme disposto no artigo 42, da Lei nº 9.099/95.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Conforme bem fundamentado na sentença, a oferta de vantagens e benesses para com que o consumidor aderisse à proposta, as quais não são concretizadas no momento da utilização, frustrando as férias e as expectativas do consumidor, configura prática abusiva, retendo ensejo à restituição dos valores pagos na integralidade, pois foi o fornecer que deu azo ao rompimento da relação jurídica.

A propaganda enganosa, distorcendo as promessas feitas ao consumidor, convertendo em dificuldades na utilização das reservas, ao contrário das facilidades prometidas, representa prática abusiva, que deve ser rechaçada.

A impossibilidade de agendamento da reserva e o usufruto das férias, na forma prometida, representa violação da boa-fé contratual e causa frustração, angústia e sofrimento a ensejar o reconhecimento de dano moral.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso da parte promovente parcialmente provido e da promovida desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interposto por ambas as partes, ora Recorrentes, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar a parte promovida a restituir o valor pago pelo contrato de cessão de uso de unidade hoteleira, por sistema de tempo compartilhado, uma vez que não houve cumprimento da oferta, pois ao contrário da promessa não houve facilidades no seu uso, mas dificuldades imposta às reservas, inviabilizando as férias, no entanto julgou improcedente o pleito de dano moral, por se tratar de mero descumprimento contratual, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, e com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para declarar a rescisão contratual e determinar a restituição do valor pago no importe de R$ 10.152,00 (dez mil cento e cinquenta e dois reais) a título de danos materiais, acrescido de correção monetária, pelo INPC, a contar do efetivo prejuízo (súmula 54 do STJ), e juros legais de 1% ao mês a contar da citação da parte requerida. DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Deixo de condenar a parte reclamada ao pagamento das custas e honorários advocatícios em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95.

A parte promovente, ora Recorrente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para condenar a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral no valor de 20 salários, pois a jurisprudência do E. TJMT, em casos semelhantes, diante da frustração, reconhece a existência de dano moral.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e fixar indenização moral.

A parte promovida apresentou contrarrazões com preliminar de violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, desprovimento do recurso.

A parte promovida, ora Recorrente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença porque o magistrado “laborou em patente equívoco no tocante à condenação da Recorrente em rescindir o contrato com a devolução de R$10.152,00 (dez mil, cento e cinquenta e dois reais), sendo certo e devidamente comprovado pela Recorrente, conforme documento “RESUMO FINANCEIRO”, que o valor efetivamente pago corresponde a quantia de R$7.614,00 (sete mil, seiscentos e quatorze reais)”.

Alegou inexistência dos alegados vícios, de modo que a sentença se mostra arbitrária porque prolatada mesmo na inexistência de provas do alegado vício na contratação.

Argumentou que “inegável é o exagero da parte Recorrida ao afirmar “desconhecimento” com as condições de uso do programa, notadamente porque são pessoas muito bem instruídas, não podendo alegar terem sido induzidas à contratação, como aludiram, fazendo-se passar por ingênuos e inocentes consumidores, circunstância esta que faz agravar a culpa exclusiva dos próprios Recorridos com a intenção de rescindir o contrato de forma imotivada”.

Argumentou que “não foram juntados aos autos qualquer documento ou prova que demonstrasse a ilegalidade das técnicas empregadas”, bem como que “tudo o que foi pactuado está previsto no contrato, caracterizando uma torpe tentativa por parte da parte Recorrida em eximir-se daquilo que foi celebrado, em especial as multas pela rescisão antecipada do contrato, razão pela qual, devem as mesmas serem aplicadas ante ao pedido de rescisão de forma imotivada e extemporânea”.

Sustentou que “por ter a Companhia Thermas do Rio Quente realizado a sua prestação, possui pleno e amplo direito de exigir que os Recorridos, diante do anseio de rescindir seu contrato, suporte as multas contratualmente estipuladas”.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença proferida a fim de reconhecer que o valor pago foi de apenas R$ 7.614,00 (sete mil seiscentos e quatorze reais), bem como fazer incidir as multas contratualmente ajustadas.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A parte promovida suscita, em contrarrazões, preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais da parte promovente.

Todavia, verifico que a parte promovida aponta de forma clara as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar.

Visa a reforma da sentença para incluir indenização moral, não havendo qualquer violação ao princípio em comento.

Rejeito a preliminar arguida.

DO MÉRITO

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de repetição do indébito na forma simples e indenização por dano moral decorrente de propaganda enganosa e impossibilidade de utilização dos benefícios contratuais por dificuldades impostas pela parte promovida.

Consta da narrativa dos autos que, em janeiro/2019, a parte promovente, juntamente com seus esposo e filhos, estava passando férias nas dependências da parte promovida, quando foi literalmente convencida a fechar um “plano de férias”, com a assinatura de um “instrumento particular de cessão de direito de uso de unidade hoteleira, por sistema de tempo compartilhado, mediante utilização de tabela de pontuação”.

Com isso, no ato de adesão foi pago o montante de R$ 2.538,00 (dois mil quinhentos e trinta e oito reais), além de mais três parcelas no mesmo valor que totalizam R$ 7.614,00 (sete mil seiscentos e quatorze reais). Além do valor da entrada, são devidas mais 34 (trinta e quatro) parcelas no valor de R$ 1.269,00 (um mil duzentos e sessenta e nove reais), que ao total equivalem ao montante de R$ 43.146,00(quarenta e três mil cento e quarenta e seis reais).

Ao total, somando a entrada paga e o valor remanescente o custo efetivo total é de R$ 53.298,00 (cinquenta e três mil duzentos e noventa e oito reais).

Todavia, após a contratação e o pagamento de mais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a recorrente tentou por diversas vezes agendar estadias no hotel, porém, sempre havia um empecilho, pois, os termos contratuais impostos à contratante são extremamente rigorosos e impossíveis de serem conciliados com a realidade, não tendo a oportunidade de usufruir de férias com os filhos nas dependências da parte promovida, se tratando de propaganda enganosa.

O magistrado reconheceu a falha na prestação do serviço, a propaganda enganosa e a dificuldade de uso, razão porque atribuiu culpa pela rescisão à promovida e impôs a restituição integral, sem encargos contratuais, mas julgou improcedente a pretensão de dano moral.

Contra a sentença ambas as partes se insurgem: a consumidora pleiteando indenização moral; a parte promovida pleiteando a redução do valor a ser restituído e a incidência de multas contratuais.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso da parte promovente deve ser parcialmente provido para fixar indenização moral e o da parte promovida desprovido, pois invoca o extrato de pagamento para sustentar a redução da indenização material, porém esquece-se do pagamento da entrada paga no hotel.

Não há se falar em redução da restituição devida, assim como não há se falar em incidência de multa, pois foi a responsável pela rescisão contratual.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Conforme bem fundamentado na sentença, a oferta de vantagens e benesses para com que o consumidor aderisse à proposta, as quais não são concretizadas no momento da utilização, frustrando as férias e as expectativas do consumidor, configura prática abusiva, retendo ensejo à restituição dos valores pagos na integralidade, pois foi o fornecer que deu azo ao rompimento da relação jurídica.

A propaganda enganosa, distorcendo as promessas feitas ao consumidor, convertendo em dificuldades na utilização das reservas, ao contrário das facilidades prometidas, representa prática abusiva, que deve ser rechaçada. Aliás, na inversão do ônus da prova lhe cabia comprovar que assim que instada, promoveu à reserva da parte promovente, o que não comprovou, dificultando o uso daquilo que disponibilizou.

A impossibilidade de agendamento da reserva e o usufruto das férias, na forma prometida, representa violação da boa-fé contratual e causa frustração, angústia e sofrimento a ensejar o reconhecimento de dano moral.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

Os juros, por se tratar de relação contratual, fluem a partir da citação.

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da promovente para condenar a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, mantida a sentença nos demais termos, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.

NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte promovida e a condeno a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021